Tribunal: TJDFT
Processo: 0739913-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. PRETENSÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER LEGAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LITIGIOSIDADE. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Desnecessária a comprovação pelo consumidor da recalcitrância na exibição dos documentos, porquanto deve ser consagrado, na espécie, o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal), que garante a todos o direito à prestação jurisdicional, independentemente do esgotamento das vias administrativas. 1.1. Todavia, no caso, a solicitação administrativa resta demonstrada por meio de notificação realizada pelo Cartório Extrajudicial competente, com a observância das formalidades legais.

2. Devidamente demonstrada a necessidade em exibir os documentos solicitados, bem como a recusa da instituição financeira em fornecê-los a procedência do pedido é medida imperativa.

3. No caso, a litigiosidade entre as partes está devidamente configurada, face à comprovada resistência em entregar a documentação requerida. 3.1. Não há que se falar em cumprimento voluntário da obrigação, quando os documentos listados na Inicial somente foram apresentados pela instituição financeira após ter sido regularmente citada para responder ao teor da demanda. 3.2. Sendo assim, são devidos os honorários advocatícios ao patrono da parte vencedora, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, como remuneração pelos serviços prestados no curso do processo.

4. Apelação conhecida e não provida.